Tribunal: CARF
Processo: 12448.733900/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.733900/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.881 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
GERSON HAYASHI DE ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMENTA
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
FALTA DE RESPOSTA À INTIMAÇÃO EMITIDA EM DECORRÊNCIA
DE MALHA FISCAL. APRESENTAÇÃO DE RECIBO FIRMADO PELO
ALIMENTADO OU POR SEU RESPONSÁVEL LEGAL EM SEDE DE
IMPUGNAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO DOCUMENTO PELO ÓRGÃO
JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (DELEGACIA REGIONAL DE
JULGAMENTO - DRJ). NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE QUE TAL
REQUISITO NÃO FIZERA PARTE DO ESPECTRO DE MOTIVAÇÃO DO
LANÇAMENTO.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
Ainda que se considere necessária a motivação específica e expressa da
rejeição de recibo emitido pelo alimentado ou por seu representante legal,
acerca do adimplemento de valores pagos a título de pensão alimentícia, de
modo a que o órgão julgador de origem não pudesse inovar o critério decisório
adotado pela autoridade lançadora, caberia ao recorrente demonstrar que esse
requisito não fora exigido durante a constituição do crédito tributário, em uma
das intimações a si dirigidas.
Sem essa demonstração, é impossível corrigir a constituição do crédito
tributário, nos moldes pretendidos pelo recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.733900/2011-28
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733900/2011-28

Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008 do contribuinte acima
identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração das infrações
abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Física, de fls. 03/08.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
107.826,11
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
40.580,49
4) Glosa de Deduções Indevidas
26.820,00
5) Previdência Oficial Sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
94.065,62
7) Imposto apurado após Alterações (Calculado Pela Tabela Progressiva Anual)
19.565,72
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
6.046,54
12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carne Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
13.519,18
15) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
6.143,68
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
7.375,50
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a glosa de R$
6.100,00 correspondente à Dedução Indevida de Despesas Médicas, e a glosa de R$
20.720,00 correspondente à Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 02, e dos documentos de fls.
09/22, alegando, em síntese, que:
Apresentou sentença que fixou o pagamento de pensão alimentícia no valor de 4
salários mínimos mensais a seu filho Gabriel Hayashi de Almeida;
Apresenta nesta oportunidade a quitação de pagamento da pensão alimentícia do ano de
2007 de seu filho;
Os recibos das despesas médicas declaradas foram extraviados.
Requer, diante do exposto, o acolhimento da impugnação apresentada e o recálculo do
debito fiscal reclamado.
Impugnação Parcial – Pagamento do crédito relativo à parte não impugnada.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733900/2011-28

Tendo em vista a apresentação de impugnação parcial ao lançamento e o pagamento do
crédito tributário relativo à parte não impugnada, ficam retificados os valores conforme
abaixo:
Imposto (R$)
Multa (%)
5.647,45
75,00
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação é tempestiva, conforme despacho, de fl. 35. Ademais atende aos
requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972 e suas alterações
posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Dedução de Pensão Alimentícia
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão legal
no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
A dedução de pensão alimentícia judicial declarada ao beneficiário abaixo foi glosada
uma vez que não houve apresentação dos comprovantes de pagamentos:
CPF/CNPJ
Nome/Razão
Social
Código
Valor
Pago
Reembolsado

010.845.177-
10
Tit.
PATRICIA COELHO DE OLIVEIRA
E SILVA
30
20.720,00
0,00
Com a impugnação foi apresentado o Recibo da Pensão Alimentícia de Gabriel Hayashi
de Almeida, de fl. 10, que não comprova o pagamento nos termos do Acordo
homologado, de fls. 11/20, uma vez que consta do referido acordo que o pagamento
deveria ser feito mediante depósito à disposição do cônjuge-mulher na conta corrente no
10415-7 do Banco Itaú S/A, Agência 6008/RJ, e não foram apresentados os
comprovantes de depósitos em conta-corrente do ano em questão, devendo-se manter o
lançamento nos termos em que efetuado.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que as razões de defesa do Notificado não foram
suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação
apresentada.
Ordem de Intimação
Encaminhe-se para a DRF de origem para intimar o contribuinte do teor da presente
decisão, ressalvando-lhe o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias da ciência, conforme a
legislação vigente.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733900/2011-28

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. Na falta de
comprovação do efetivo pagamento dos valores deduzidos a título de pensão alimentícia
judicial, deve-se manter o lançamento nos exatos termos em que efetuado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
cabe diligência para atestar a autenticidade dos documentos ou a
veracidade dos fatos alegados;
b)
o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão
alimentícia está comprovado nos autos;
c)
os documentos apresentados comprovam o pagamento de pensão
alimentícia em conformidade com decisão judicial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou o pagamento de valores a título de pensão alimentícia, cuja
dedução é pleiteada.
A autoridade lançadora rejeitou as deduções, porquanto o contribuinte não teria
apresentado os respectivos comprovantes de pagamento (fls. 08)1.
Por seu turno, o órgão julgador de origem desprezou o recibo de pagamento
assinado pela ex-cônjuge do recorrente, por entender que ele não comprovaria as operações de
transferência de valores.
Entendo ser necessário que a autoridade lançadora motive a rejeição da força
probatória do recibo apresentado, dada a motivação ser requisito inerente a qualquer ato
administrativo.
Porém, no caso em exame, não há nos autos indicação de que a autoridade
lançadora tenha rejeitado o recibo, pois ele nem sequer fora apresentado. A glosa foi motivada
exclusivamente pelo não atendimento da intimação emitida no contexto da malha fiscal.
Como a própria motivação do lançamento não fez parte das razões recursais, é
impossível corrigir o crédito tributário constituído durante o exame do recurso voluntário.

1 "Não foram apresentados os comprovantes de pagamentos."
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.881 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.733900/2011-28

Por outro lado, o cabimento de diligência dependeria da indicação de que a
produção da prova tida por imprescindível pelo recorrente fosse-lhe muito difícil, impossível ou
desproporcionalmente custosa, o que não ocorre nestes autos.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 77
DF CARF MF
Original